Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. TÉCNICO DE APOIO FAZENDÁRIO. OCUPANTE DE CARGO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DF. CARREIRA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL. NÃO VIOLAÇÃO. PROCESSO EXECUTIVO INDIVIDUAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. O processo de origem não é alcançado pela decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no denominado TEMA 1.169, para suspensão dos processos que envolvem a necessidade de liquidação prévia do título judicial coletivo. Considerando que a apuração do valor do crédito exequendo, não demanda cálculos complexos, mas meros cálculos aritméticos. Assim, desnecessária a suspensão do processo de origem.

2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 823 (RE 883.642-RG), com repercussão geral, sedimentou o entendimento no sentido de ser ampla a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses da categoria que representam, fixando a seguinte tese: "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos".

3. Não há que se falar em violação ao princípio da unicidade sindical para impor ao Servidor que seja representado pelo SINDFAZ/DF, sob alegação de que representa sua categoria específica, uma vez que, a livre associação sindical é uma garantia constitucional. Demais disso, o título judicial exequendo não delimitou expressamente os seus limites subjetivos, assim, abrange todos os integrantes das carreiras representadas pelo SINDIRETA.

4. O Servidor técnico de apoio fazendário ocupante de cargo da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal (administração direta) possui legitimidade ativa para ajuizar o cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA. Pois, esse Sindicato representa todos os servidores públicos civis da administração direta, autarquias, fundações e tribunal de contas do Distrito Federal, que a ele sejam filiados ou não.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. Sem majoração dos honorários advocatícios.